Tribunal: STF
Processo: Rcl 77131
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional interposta pela Fundação Getúlio Vargas em face de decisão proferida pela 7ª Turma do TRT 1, nos autos da reclamação trabalhista n. 0100064-97.2021.5.01.0076, a qual estaria em desacordo com o entendimento do Supremo fixado na ADPF 324, ADC 48 e ADI’s 3991 e 5625.



    Narra: 



    “A Sra. ANA MARIA VIEGAS REIS apresentou ação trabalhista em face do Reclamante, alardeando “fraude” e afirmando ser “empregada”, no período entre 02.05.2001 até a atualidade, pedindo declaração de reconhecimento de vínculo de emprego, verbas trabalhistas que alega fazer jus, além de anotação na CTPS. O processo tomou o número 0100064-97.2021.5.01.0076”



    Frente a decisão desfavorável no Juízo de primeira instância, a então reclamada interpôs recurso ordinário trabalhista, o qual fora julgado procedente pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.



    Aduz que ajuizou a Reclamação Constitucional n.° 56.453/RJ perante esta Suprema Corte, a qual foi julgada procedente em decisão monocrática de minha relatoria e confirmada pelo colegiado em se3de de Agravo Regimental, tendo o respectivo acórdão transitado em julgado em 20.02.2024. (eDoc 1, pg. 11)



    Contudo, afirma que:



    “De modo quase inacreditável, a 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região repetiu os termos do acórdão cassado [...]. As mesmas palavras. as mesmas frases. os mesmos parágrafos. a mesma fundamentação. as mesmas “conclusões”... uma clara persistência na infringência das decisões deste Supremo Tribunal! ” (eDoc 1, pg. 15)



    Expõe que a decisão reclamada não transitou em julgado.



    Em seus fundamentos, a reclamante afirma:



    “Vemos que o Supremo Tribunal Federal, em sede de controle abstrato e concentrado de constitucionalidade, reiteradamente declarou a regularidade da execução de modelos de divisão de trabalho diversificados daquele consubstanciado na relação empregatícia disciplinada pela consolidação das leis do trabalho, destacando a primazia, no âmbito do direito privado, da autonomia da vontade.” (eDoc 1, pg. 21)



    Narra que



    “a regra geral elucidada pelo Supremo Tribunal Federal aponta para a licitude de divisões de trabalho contratualmente orientadas por modelos positivados ou não defesos em lei. 



    Dito isso, o que temos nesse processo é justamente uma clara e evidente tentativa de utilização de vetustos conceitos e normas trabalhistas para auferir-se enriquecimento sem causa justa, UMA VEZ QUE NÃO FOI PROVADA QUALQUER FRAUDE OU ILICITUDE NA CONTRATAÇÃO DA AUTORA!” (eDoc 1, pg. 23)



    Diante dos fundamentos expostos, requer que: 



    “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito as teses firmadas no julgamento da ADPF 324/DF; da ADC 48/DF; da ADI 3961/DF e da ADI 5625/DF; determinando-se que se proceda a novo julgamento, com observância estrita das decisões vinculativas deste E. Tribunal, ou então declarando-se de imediato a improcedência das pretensões reveladas no proc. 0100064-97.2021.5.01.0076.”



    É o relatório. 



    Decido. 



    Em consulta ao sítio do TRT1 na internet, verifico que aquela Corte, após a conclusão do julgamento da Rcl nº 56453, procedeu nova análise dos autos do Processo nº 0100064-97.2021.5.01.0076, mantendo, em sede de recurso ordinários, o vínculo empregatício entre a Fundação Getúlio Vargas, ora reclamante, e Ana Maria Viegas Reis, pelos seguintes fundamentos:



    “[...] E, por satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, analisa-se o recurso.



    Vínculo de emprego x Pejotização



    Insurge-se a demandante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos por não demonstrada a ocorrência de fraude praticada com o objetivo de descaracterizar o vínculo empregatício, ônus que competia a Autora, como sócia da empresa constituída que prestava serviços para a Ré.



    A Autora narra na inicial que foi contratada pela Ré como empregada em 02.05.2001 para o cargo de gerente administrativo, especificamente para a função de coordenação acadêmica, vigendo o contrato de emprego até 03.06.2003 (TRCT - fl. 289), quando, sem alteração dos elementos fáticos da relação mantida com a demandada, passou a prestar-lhes serviços através de pessoa jurídica, o que perdura, pelo menos, até o ajuizamento da ação.



    Incontroverso o vínculo empregatício mantido entre 02.05.2001 e 30.06.2003 ("Realmente, a Autora foi empregada da Ré entre 02.05.2001 e 30.06.2003, conforme TRCT anexa (doc. 07)" - fl. 245).



    A Ré, em defesa, admitiu o estabelecimento de contrato de prestação de serviços com a empresa Formare Consultoria em Educação Ltda., cujo quadro societário era integrado pela Autora (sócia-administradora) e Ricardo Reis de Sequeira (fls. 280/281) apenas em 17.01.2011, o instrumento foi apresentado por ambas as partes às fls. 25/29 e 272/276 e 25/29.



    Contudo, seu preposto confessou a prestação de serviços por meio de pessoa jurídica desde 2003 sem que, todavia, tenha sido juntado aos autos o contrato supostamente firmado entre a Ré e a empresa da demandante, o que leva a crer que a contratação da pessoa jurídica também se deu informalmente:



    "Que a reclamante prestou serviços à ré como celetista de 2001 a 2003, como gerente administrativo; que depois, a reclamante constituiu nova empresa, em 2003, passando a prestar serviços para a ré através desta empresa..." (Depoimento pessoal da Ré - fl. 377).



    Assim, à falta de documento essencial à confirmação da existência de pactuação entre as partes, ao menos para o interregno compreendido entre 04.06.2003 a 16.01.2011, a presunção é de que a prestação de serviços se deu na forma do art. 3º da CLT, sequer existindo documento formal em sentido oposto.



    E, para o período posterior até o momento, a prova dos autos corroborou o preenchimento dos requisitos necessários ao estabelecimento do vínculo empregatício. Vejamos.



    Com efeito, a prova oral caminhou no sentido de que, após a constituição da pessoa jurídica, a Autora passou a executar novas tarefas, notadamente pelo depoimento da testemunha por ela conduzida, Sr. FERNANDO FARIA SALGADO. E, pelo cotejo dos depoimentos pessoais das partes, depreende-se que a demandante coordenava cursos ministrados pela Ré em unidades conveniadas de outras localidades:



    [...]



    Porém, os elementos caracterizadores da relação empregatícia permaneceram presentes ao longo da prestação de serviços, ainda que mascarados sob um contrato civil entre pessoas jurídicas.



    A onerosidade da prestação dos serviços é confirmada pelas notas fiscais expedidas pela empresa FORMARE CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO EIRELI EPP (fls. 30/199), apresentando mensalmente a Ré como tomadora de serviços entre os anos de 2015 e 2020. É verdade que houve emissão concomitante a outras tomadoras, o que não é óbice ao estabelecimento da relação de emprego, notadamente quando também se verifica a emissão sequencial em nome da demandada nos anos de 2019 e 2020 (fls. 180/199). O fato de possuir a Ré como única beneficiária neste interregno corrobora a alegação de que a existência de pessoa jurídica foi condição para a prestação laborativa.



    Igualmente percebe-se que em todas as notas fiscais emitidas em face da Ré há referência expressa e específica ao trabalho desempenhado pela demandante como coordenadora no campo "Descrição", o que, além de denotar a pessoalidade no cumprimento das tarefas, antagoniza com o legítimo contrato de prestação de serviços onde a contratação se dá pelo objeto, sendo indiferente para o tomador quem irá cumpri-lo.



    Ademais, a onerosidade da pactuação denota a mera intermediação de mão de obra dado que os pagamentos da empresa contratada seriam operados consoante o valor recebido pelas turmas coordenadas, fato defendido da inicial e confirmado pelo preposto ("que a remuneração da autora era de 4% sobre o resultado das turmas (número de alunos)" - fl. 377) que ainda admitiu ser a Autora destinatária da "Politica de remuneração de coordenadores acadêmicos executivos em cursos de especialização da rede FGV Management" de fls. 201/202 que consigna tal dinâmica salarial (artigo 1º). Tal fato difere da real prestação de serviços de pessoa jurídica, que possui valores fixos independentemente da produção/receita dos cursos coordenados. E o recebimento dos valores dos serviços prestados pela Ré igualmente afasta a autonomia do labor já que em uma efetiva prestação de serviços, a empresa cobraria diretamente aos clientes.



    A par disso, o conteúdo do contrato firmado entre a Ré e a pessoa jurídica constituída pela Autora vincula-se diretamente ao extenso objeto social daquela, indicando a não eventualidade da atividade desenvolvida pela Autora, ao que se soma o longo tempo de prestação de serviços, fato confirmado pelo preposto da empresa que admitiu preservação do contrato com a demandante, inclusive com a suspensão do seu pagamento após o ajuizamento da ação ("mas a autora ainda atua em algumas turmas ativas...que o pagamento da autora foi suspenso quando do ajuizamento da ação, mas já ordem para retomar o pagamento" - fls. 377/378). Por oportuno, segue a transcrição de trechos do contrato firmado entre as pessoas jurídicas e do estatuto social da Ré:



    "1.1 O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços à CONTRATANTE, pela CONTRATADA, de coordenação acadêmica executiva de Cursos, no âmbito do Programa FGV Management do Instituto de Desenvolvimento Educacional - IDE, a serem realizados por meio da Rede Conveniada do referido Programa ou por seus Núcleos Próprios." (contrato - fl. 272).



    [...]



    De mais a mais, a prova oral nos dá conta da subordinação jurídica, ora pelas avaliações pessoais às quais a Autora era submetida e cobrança de metas, consistindo no exercício do poder fiscalizatório e diretivo empresariais, ora pela alimentação do sistema da unidade de ensino e, ainda, pela ausência de autonomia para alteração dos cursos, em que pese coordenadora deles. No mesmo sentido, a execução de tarefas operacionais (e não de responsabilidade técnica) revela a dependência à estrutura empresarial. Segue o depoimento pessoal do representante da Ré e da testemunha FERNANDO FARIA SALGADO indicada pela Autora que descreveu dinâmica subordinada dos coordenadores acadêmicos executivos:



    [...]



    Deste modo, além da subordinação jurídica clássica, tem-se por caracterizada a subordinação estrutural porquanto patente a integração da Autora à dinâmica organizativa e operacional da demandada.



    [...]



    Diante do exposto, tem-se que a pactuação com a pessoa jurídica serviu para atender uma gama do objeto social da Ré, através da prestação dos serviços da Autora atendendo ao disposto no art. 3º da CLT.



    O contrato de prestação de serviços evidencia apenas o intuito da Ré de desenvolver sua atividade-fim por meio dessa pessoa jurídica "contratada", simulacro pelo qual as empresas firmam contratos de prestação de serviços a fim de se evitar os encargos trabalhistas.



    Assim, o contrato formal (e até mesmo a informalidade para o período em que não apresentado documento) com a pessoa jurídica constituída pela Autora com a Ré são, nos termos do art. 9º da CLT, nulos, pois a demandada se beneficiou da força de trabalho da trabalhadora para a obtenção de lucro na exploração da sua atividade econômica. Por outro lado, optou por não contratar formalmente a demandante, optando pela intermediação de mão-de-obra através de "pejotização" certamente a fim de se eximir do pagamento dos direitos trabalhistas.



    De mais a mais, afasta-se por completo a incidência da Lei 11.196/05 pois a relação ora analisada era de emprego regulamentada pela CLT.



    Esclareça-se que, apesar de o pedido não ter sido redigido da forma como habitualmente se vê (alínea "a"), da causa de pedir se depreende a pretensão de que "declaração de nulidade do contrato firmado com a pessoa jurídica trará a consequência do reconhecimento da relação de emprego mantida entre os litigantes, sem solução de continuidade, desde a admissão da obreira." (fl. 05).



    Registre-se, por fim, que o reconhecimento do vínculo de empregada não afronta o decidido pelo STF na ADPF 324 e RE 958252 (Tema 725 sob repercussão geral) visto que embora seja lícita a terceirização até mesmo da atividade-fim, caso estejam presentes os requisitos do vínculo empregatício, este deve ser reconhecido. Afinal, a terceirização não pode servir como um instrumento para chancelar fraudes trabalhistas, devendo ser praticada em um contexto de observância dos preceitos constitucionais de igualdade, valorização e dignidade do trabalho humano. No mais, em um dos períodos contratuais, a demandada sequer apresentou a pactuação formal estabelecida com a Autora, indicando a informalidade da contratação. Ilustrando tais circunstâncias, segue a reprodução do seguinte julgado:



    [...]



    Deste modo, reconhece-se que o vínculo empregatício da Autora com a Ré foi firmado em 02.05.2001 e continua em vigor, pelo que nula a dispensa operada em 03.06.2003 (fl. 289) por confirmada a manutenção da prestação laborativa no período posterior à baixa na CTPS. A Ré deverá realizar as anotações pertinentes, sob pena de multa de R$5.000,00, arcando, ainda, com as férias e terço constitucional, décimo terceiro salário e FGTS do período imprescrito (fl. 415). Atente-se que a multa é fixada como forma de evitar que a Secretaria da Vara venha a realizar as anotações pertinentes, eventualmente prejudicando a Autora pelo preconceito contra empregados que valem-se da Justiça do Trabalho.



    Para fins de registro na CTPS, deverá ser observada a média anual das notas fiscais colacionadas pela Autora e, na ausência de documento, o valor percebido no mês anterior.



    Relativamente à remuneração, não há controvérsia sobre sua redução a partir de 2019, tendo a Ré vinculado-a à diminuição das turmas. Por esse ângulo, ainda, as notas fiscais juntadas às fls. 180/199 indicando restrição da quantia recebida pela empregada nos anos de 2019 e 2020, se contrapostas às dos anos anteriores (fls. 30/179).



    Considerando a irredutibilidade salarial vedada pela Constituição Federal, art. 7º, VI, da CF/88 assim como o princípio da não alteração lesiva (art. 468 da CLT), são devidas as diferenças salariais pleiteadas.



    Assim, a partir de 2019, são devidas as diferenças salariais pela redução promovida adotando-se a média das notas fiscais emitidas no ano de 2018, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.



    [...]



     A C O R D A M os Desembargadores da 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, por unanimidade, deferir os benefícios da gratuidade de justiça à Autora, conhecer o recurso, rejeitando a preliminar de não conhecimento por deserção e, no mérito, conceder-lhe parcial provimento para: a) reconhecer que o vínculo empregatício entre as partes foi firmado em 02.05.2001 e continua em vigor, sendo nula a dispensa operada em 03.06.2003, devendo a Ré realizar as anotações pertinentes na CTPS da empregada, sob pena de multa de R$5.000,00; b) fixar como salário a média anual das notas fiscais colacionadas pela Autora e, na ausência de documento, o valor percebido no mês anterior; c) condenar a Ré, a partir de 2019, ao pagamento de diferenças pela redução salarial promovida, adotando-se a média das notas fiscais emitidas no ano de 2018, tudo a ser apurado em liquidação de sentença; d) condenar a Ré em honorários sucumbenciais de 10% do valor apurado em liquidação; e) excluir a condenação da Autora na verba honorária.



    Invertem-se os ônus da sucumbência, arbitrando-se o valor estimado da condenação em R$500.000,00 e fixando-se as custas em R$10.000,00, pela Ré”



    Dessa perspectiva, tenho que a autoridade reclamada, ao proceder nova análise dos autos do Processo nº 0100064-97.2021.5.01.0076, mantendo, com base em suposta ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte (ADPF nº 324, ADC nº 48, ADI nºs 3.991 e 5.625 e Tema nº 725 da RG), descumpriu a eficácia do que decidido na Rcl n.º 56453, cuja conclusão restou sumariada pela Segunda Turma na ementa abaixo transcrita:



    “Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 324, ADC nº 48, ADI nºs 3.991 e 5.625 e Tema nº 725 da RG. Contrato de prestação de serviços firmado pela empresa agravada e por pessoa jurídica formada por profissional autônomo. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido.



    1. Com fundamento no princípio da primazia da solução de mérito e no postulado da economia processual, é possível superar o óbice formal ao conhecimento da reclamação, uma vez que não há trânsito em julgado certificado nos autos em referência, além de a solução da matéria de fundo pela Justiça do Trabalho ter sido dada após o STF ter decidido a ADPF nº 324 e o RE nº 958.252 na sistemática da repercussão geral (vinculado ao Tema nº 725 da RG).



    2. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim da empresa contratante por pessoa jurídica formada por profissional autônomo, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada nos paradigmas.



    3. Agravo regimental não provido”.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0100064-97.2021.5.01.0076, por desrespeito ao acórdão proferido nos autos da Rcl nº 56453, ao tempo em que reitero a determinação de que a autoridade reclamada proceda a nova análise dos autos à luz das diretrizes sedimentadas na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG).



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente